Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-75.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016196-75.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA - CPF: 012.102.291-96 (EMBARGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER (ESPÓLIO) - CPF: 004.135.001-44 (EMBARGANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Ali Khalil Zaher contra acórdão que proveu parcialmente apelação de Maria Scatolin de Oliveira, reconhecendo a prática de agiotagem e limitando a execução ao valor efetivamente emprestado, afastando cláusulas usurárias.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, especificamente:

(i) contradição quanto ao suposto desrespeito do juízo de origem a precedente vinculante;

(ii) omissão ou contradição acerca do instituto da novação e da validade da nota promissória novada;

(iii) desconsideração da prova testemunhal produzida;

(iv) valoração do ônus da prova diante da aplicação da MP n.º 2.172-32/2001.

III. Razões de decidir

3.

As alegações da parte embargante não evidenciam obscuridade, omissão ou contradição no julgado, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito.

4.

A menção à ausência de enfrentamento de precedente vinculante refere-se à falta de distinção expressa pelo juízo de origem, e não a juízo de valor sobre a conduta do magistrado.

5.

A nota promissória foi considerada formalmente válida, mas sua exigibilidade foi parcialmente afastada em razão de cláusulas usurárias identificadas, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.

A prova testemunhal foi analisada de modo fundamentado, sendo considerada insuficiente diante da ausência de lastro documental.

7.

A distribuição do ônus probatório foi devidamente reconhecida no acórdão, sendo mantida a limitação da execução ao valor efetivamente comprovado como emprestado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,25% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados de modo claro e fundamentado.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos
ESPÓLIO DE ALI KHALIL ZAHER
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA.

Alega que não há falar que o juízo “a quo” ignorou o precedente, pois, ele explicitamente se refere à jurisprudência do STJ.

Complementa que a afirmação do acordão constitui uma contradição com o conteúdo da sentença, que claramente demonstrou sua fundamentação para não aplicar o referido precedente de forma automática.

Seguindo, defende contradição quanto à valorização das notas promissórias e o instituto da novação; que “a contradição reside no fato de que o Acordão, ao reduzir a dívida ao valor inicial de R$ 73.000,00, implicitamente desconsidera a validade da novação e a força executiva da última nova promissória, sem, contudo, declarar a nulidade da novação ou do próprio título executivo de forma expressa e fundamentada”.

No tópico adiante, aduz existir contradição quanto à valoração da prova testemunhal e a comprovação de entrega de dinheiro em espécie.

Também pontua que existe contradição no acordão, ao concluir pela ausência de comprovação satisfatória por parte do Embargado, desconsiderando todo o peso probatório atribuído à prova testemunhal pelo juízo de primeiro grau.

Ao final requer sejam sanadas as contrições e obscuridade a fim de que seja reformada a decisão embargada e restabelecida a higidez da sentença de primeiro grau, mantendo-se o valor executado conforme a nota promissória novada.

Contrarrazões (id. 321462385) pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de declaração opostos
ESPÓLIO DE ALI KHALIL ZAHER
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Ali Khalil Zaher
contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que
proveu parcialmente recurso de apelação interposto por Maria Scatolin de Oliveira
, reconhecendo a prática de agiotagem, afastando as cláusulas usurárias e determinando o prosseguimento da execução pelo valor efetivamente emprestado.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições internas no julgado embargado, notadamente no que tange:

(i)

ao reconhecimento de que o juízo de primeiro grau teria “ignorado” precedente vinculante;

(ii)

à desconsideração do instituto da novação e do valor constante na nota promissória executada;

(iii)

à desqualificação da prova testemunhal produzida; e

(iv)

à valoração do ônus da prova, especialmente quanto à verossimilhança exigida para a inversão nos moldes da Medida Provisória n.º 2.172-32/2001.

Desde logo, impende destacar que os vícios apontados pela parte embargante não se verificam no julgado, sendo as alegadas contradições, em verdade, internas à sua própria construção argumentativa.

Com efeito, os embargos trazem divergências hermenêuticas e inconformismo com a valoração das provas e a fundamentação adotada, buscando reabrir a discussão de mérito já exaurida em sede de apelação. A via estreita dos embargos declaratórios, como se sabe, não se presta à rediscussão do conteúdo da decisão ou à reavaliação de teses jurídicas que tenham sido devidamente enfrentadas.

A suposta contradição identificada entre o reconhecimento da novação e a limitação da execução ao valor originalmente emprestado, por exemplo, decorre de equívoco conceitual da parte embargante acerca da compatibilidade entre a validade formal do título e a sua inexigibilidade parcial por cláusulas usurárias. Do mesmo modo, a crítica dirigida à análise da prova testemunhal ignora que sua fragilidade decorre não da ausência de transcrição, mas da ausência de robustez e confiabilidade para infirmar os indícios de agiotagem.

A leitura do acórdão revela que todos os pontos relevantes foram enfrentados de modo claro, objetivo e fundamentado, nos limites impostos pela legislação processual, sem qualquer vício que justifique a acolhida da presente insurgência.

Vejamos.

Com efeito, a assertiva contida no acórdão embargado de que o juízo de primeiro grau “ignorou” precedente proferido pela mesma Câmara em feito envolvendo as mesmas partes, os mesmos fatos e o mesmo título executivo, não decorre de juízo de valor sobre a diligência do magistrado, mas da ausência de fundamentação apta a afastar expressamente a aplicação do precedente.

A referência à jurisprudência do STJ feita na sentença não elide a omissão identificada, porquanto o julgador não enfrentou de modo específico a ratio decidendi firmada neste Tribunal no julgamento da Apelação Cível n.º 1016330-05.2019.8.11.0003, tampouco mencionou ou distinguiu expressamente os fundamentos adotados naquele precedente.

Quanto a novação e força executiva, a tese acolhida foi no sentido de que, embora a nota promissória seja formalmente válida, o seu conteúdo foi contaminado por cláusulas usurárias decorrentes da prática de agiotagem, configurando excesso de execução e invalidade parcial do quantum exigido — o que não afeta a natureza do título como executivo, mas impõe a limitação da cobrança ao valor efetivamente emprestado, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, qualquer contradição entre reconhecer a validade formal do título e determinar sua execução apenas pelo valor real da obrigação — interpretação harmônica com o entendimento consagrado do STJ, segundo o qual a agiotagem não anula o negócio jurídico, mas afasta as cláusulas abusivas (REsp 1.560.576/ES; AgRg no REsp 925.907/RS).

A alegação de contradição no que se refere à prova testemunhal prestada por ex-funcionária do embargante também não merece acolhida.

O acórdão embargado não ignorou a prova testemunhal. Ao contrário, transcreveu os trechos relevantes de seu depoimento e, com base em juízo técnico e fundamentado, concluiu que, diante da ausência de lastro documental mínimo, a prova oral isolada e prestada por pessoa vinculada ao credor não se revelava suficiente para justificar o valor executado de quase um milhão de reais.

Essa valoração é legítima e compatível com o princípio da livre apreciação da prova, nos termos do art. 371 do CPC, especialmente diante da inverossimilhança das alegações e da informalidade da suposta relação de crédito, que exigiria prova robusta e inequívoca — o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, em hipóteses de grandes valores alegadamente entregues em espécie sem recibo, contrato ou qualquer outro elemento de prova idônea, não se pode atribuir fé plena à prova testemunhal isolada, sobretudo quando prestada por pessoa subordinada ou diretamente interessada na relação processual.

Por fim, também não há omissão ou contradição quanto à aplicação do ônus da prova.

O acórdão embargado reconheceu a incidência do art. 3º da MP 2.172-32/2001 e partiu da premissa de que houve inversão do ônus da prova, justamente em razão dos fortes indícios de agiotagem constatados.

A conclusão pela insuficiência de prova, portanto, decorre da não comprovação cabal por parte do embargante das condições dos empréstimos e da formação da dívida, especialmente no que tange ao valor executado. Essa insuficiência probatória fundamenta a limitação da execução ao valor efetivamente comprovado como emprestado (R$ 73.000,00), com correção e juros legais.

Trata-se de juízo valorativo decorrente da análise crítica da prova, e não de inversão indevida do ônus ou de contradição interna na motivação.

Diante de todo o exposto, constata-se que os embargos de declaração ora examinados não se prestam ao fim a que se propõem, servindo, tão somente, como instrumento de rediscussão do mérito, sob a roupagem de vícios inexistentes.

As alegações deduzidas pela parte embargante não evidenciam qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, limitando-se a reiterar fundamentos já enfrentados de forma clara, coerente e fundamentada, em observância ao devido processo legal e à racionalidade da motivação judicial.

Impõe-se, assim, a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Ressalte-se, por fim, que a utilização reiterada e indevida de embargos de declaração como sucedâneo recursal, com a finalidade manifesta de postergar o trânsito em julgado da decisão, viola o princípio da boa-fé processual e desafia a incidência do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, está evidenciado o caráter protelatório do recurso, que se descola completamente da finalidade precípua dos embargos de declaração e desvirtua a função integrativa que lhes é própria, razão pela qual é cabível a imposição da penalidade legal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Ali Khalil Zaher,
com aplicação de multa de 0,25% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025